Tribunal: TJMT
Processo: 0003285-73.2018.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003285-73.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[LUIZA KARLA MAGNA ROCHA CRUZ - CPF: 003.601.191-66 (VÍTIMA), CLAUDEMIR DE OLIVEIRA ESPACINI (VÍTIMA), RONES DA SILVA RIBEIRO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INCISO I, DO CP – JUNTADA DA FOLHA DE ANTECEDENTES DO APELANTE EM FASE DE MEMORIAIS – PRETEXTO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – APRESENTAÇÃO DE MEMORIAS APÓS A JUNTADA DOS ANTECEDENTES – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em exclusão da juntada de folha de antecedentes após a apresentação dos memoriais pela defesa, mormente quando a insurgência não logra demonstrar a mácula do documento.

Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a
Súmula
nº.
231
do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rones da Silva Ribeiro
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, impondo pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Sentença Id. 29136484 a 29136486).

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal.
Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para que seja excluída a exasperação operada na primeira fase da dosimetria da pena quanto aos maus antecedentes, pois foram juntados em fase de memoriais e não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, bem como reconhecer a atenuante da confissão, reduzindo a pena aquém do mínimo legal. (Id. 29136497 a 29136950)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 29136951 a 29136954)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Singer Tutiya, manifestou-se pelo improvimento do recurso, assim sintetizando: (Id
. 31772459)

SÍNTESE MINISTERIAL: Art. 157, § 2°, I, do Código Penal –
Pleito de afastamento da circunstância judicial antecedentes – Impossibilidade – Maus antecedentes fartamente caracterizados – Condenação definitiva por delito anterior com o trânsito em julgado posterior ao crime em análise - Folhas de antecedentes criminais são suficientes para comprovação e valoração dos antecedentes – Observância aos princípios do contraditório e ampla defesa -

Redução da pena aquém do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - Impossibilidade – Circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" – Súmula 231 do STJ -
Pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020